Tribunal: TJMT
Processo: 0039067-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por AGRÍCOLA ALVORADA LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0039067-41.2015.8.11.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência e, consequentemente, recebeu o recurso de apelação interposto em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC.
A parte agravante pugna pela desistência do recurso interposto (id. 57408981).
Com essas considerações, nos termos do art. 998, do Novo Código de Processo Civil, homologo a desistência postulada, declarando extinto o presente recurso.
Transitado em julgado, arquive-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora